Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTAS EM CIRURGIA GINECOLÓGICA E ENDOCRINOLOGIA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLER DE CARÓTIDAS. SENTENÇA DE MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. Prolatada a sentença de mérito na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito.
2. Recurso conhecido e prejudicado.